Tribunal: TJDFT
Processo: 0736201-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736201-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IRAN SOTERO TURBAY REU: ROGERIO CARNEIRO RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o autor para que se manifeste sobre a certidão referida no ID 66463981. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator